Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM LOCALIDADE DIVERSA. CADASTRO PRÉVIO DA EMPRESA NO FISCO DISTRITAL. RETENÇÃO DO ISS PELO TOMADOR DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o município competente para exigir o ISS é aquele em que o fato gerador ocorreu e não aquele onde se encontra a sede física declarada pelo contribuinte. Precedentes.

2. Nos termos do art. 146, III, “a” da Constituição Federal, as normas gerais em matéria de legislação tributária devem ser disciplinadas por meio de Lei Complementar que, no caso do ISS, se deu por meio da LC 116/2003.

3. Nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.167.509/SP, Tema de repercussão geral no 1.020, “É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória”. 3.1. Em que pese o caso analisado pelo STF ter origem em controvérsia instaurada perante o município de São Paulo, verifica-se que o caso tratado nos presentes autos diz respeito à discussão ocorrida nos autos do RE 1.167.509/SP, não havendo elementos que indiquem qualquer distinção entre o caso analisado no presente feito e aquele tratado no julgamento do referido recurso extraordinário.

4. A norma municipal/distrital que cria obrigação tributária acessória para o ISS não encontra respaldo na Constituição Federal, afrontando a competência tributária disciplinada pela LC 116/2003, da forma como definido pelo Supremo Tribunal Federal, o que deve ser aplicado ao caso analisado nos presentes autos.

5. Reexame necessário desprovido.